Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-50.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-50.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, LIVIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: JOANA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBASA S/A, contra sentença pro
latada
nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por JOANA MARIA DA SILVA, em razão de interrupção prolongada no fornecimento de água, em sua unidade habitacional, localizada no Município de Cansanção/BA, durante os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, a título de indenização por dano mora
l
, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a
incidência
de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova técnica
postulada
; analisar a alegada ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo; definir a competência para julgamento da demanda individual; examinar a existência de excludente de responsabilidade por força maior; aferir a ocorrência de falha na prestação do serviço essencial; determinar a configuração do dano moral indenizável;
e
avaliar a razoabilidade do
quantum
indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de produção de prova técnica não configura cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório constante dos autos, notadamente decisões anteriores em ações coletivas, revela-se suficiente para a formação do convencimento judicial, autorizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o acesso ao Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88, especialmente, quando demonstrada resistência da
C
oncessionária por meio da contestação apresentada.

5. A competência para o julgamento da
lide
individual permanece incólume, quando a pretensão tem origem em direito individual homogêneo de titularidade exclusiva da
A
utora, sem prejuízo da existência de outras demandas com fundamento semelhante.

6.
A decretação de situação de emergência por estiagem não afasta a responsabilidade objetiva da
C
oncessionária de serviço público, exigindo-se, para tanto, prova inequívoca de que adotou todas as medidas possíveis e eficazes para mitigar os efeitos do desabastecimento.

7.
Constatada a interrupção prolongada e sistemática do serviço essencial de fornecimento de água, sem aviso prévio adequado, sem fornecimento alternativo suficiente e com persistência do faturamento, caracteriza-se a falha na prestação do serviço.

8. A interrupção contínua do fornecimento de água configura dano moral presumido, pois ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, afetando a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

9. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de dano moral, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar a vítima e sancionar a conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa.

10. Mantém-se inalterada a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes
fixados em 20% sobre o valor da condenação, não se justificando sua majoração nesta instância.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso
não
provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, art. 393; CPC, arts. 355, I, e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §1º, I, e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0501595-23.2017.8.05.0080, Rel. Des. Heloísa Graddi, j. 03.10.2018; TJ-BA, RI nº 0001191-62.2020.8.05.0229, Rel. Juíza Eliene Simone S. Oliveira, j. 23.08.2021; TJ-BA, Apelação nº 0000159-59.2015.8.05.0144, Rel. Des. Carmem L. S. Pinheiro, j. 08.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n° 8000066-50.2021.8.05.0046
,

oriundos da Comarca de
Cansanção
, em que figura como Recorrente a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A -

EMBASA S/A,
sendo Recorrida
J
OANA MARIA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .